Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Não se conhece do Agravo Interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno não conhecido.